Tribunal: TJES
Processo: 5002246-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002246-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RICARDO LUIZ BORGES DOS SANTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão monocrática (id nº 1267409) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento (id nº 1227296), o qual fora interposto contra decisão que, nos
embargos à execução
opostos por
Duetto Distribuidora Ltda
e
Ricardo Luiz Borges dos Santos
, acolheu parcialmente os aclaratórios opostos em face da sentença que havia julgado improcedente o pleito autoral, anulando o referido pronunciamento judicial por reconhecer a existência de omissão e determinando a intimação dos embargantes para juntarem cópia do Processo Administrativo Tributário.

O agravante, em suas razões recursais (id nº 1391017), sustenta que
(i)

não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do pedido alternativo formulado na inicial – consistente na requisição do processo administrativo fiscal à Secretaria da Fazenda –, visto que a parte quedou-se inerte quando instada a indicar quais provas desejava produzir;
(ii)
por já ter sido ultrapassada a fase instrutória, a matéria atinente à impenhorabilidade do bem encontra-se preclusa, de sorte que não deve ser reaberta a discussão sobre o tema, haja vista ser intempestiva a alegação de o imóvel constituir bem de família.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id nº 1532577), pugna pela manutenção incólume da decisão monocrática que não conheceu do agravo.

É o relatório.

Por não vislumbrar a possibilidade de exercer o juízo de retratação (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), solicito a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão monocrática (id nº 1267409) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento (id nº 1227296), o qual fora interposto contra decisão que, nos
embargos à execução
opostos por
Duetto Distribuidora Ltda
e
Ricardo Luiz Borges dos Santos
, acolheu parcialmente os aclaratórios opostos em face da sentença que havia julgado improcedente o pleito autoral, anulando o referido pronunciamento judicial por reconhecer a existência de omissão e determinando a intimação dos embargantes para juntarem cópia do Processo Administrativo Tributário.

Muito embora o agravo de instrumento tenha sido interposto tempestivamente e instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, como não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, o exmº Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider proferiu decisão inadmitindo-o.

Em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs o presente agravo interno (id nº 1391017), basicamente reiterando as razões recursais do agravo de instrumento, por meio das quais sustenta, em síntese, que

(i)

não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do pedido alternativo formulado na inicial – consistente na requisição do processo administrativo fiscal à Secretaria da Fazenda –, visto que a parte quedou-se inerte quando instada a indicar quais provas desejava produzir;
(ii)
por já ter sido ultrapassada a fase instrutória, a matéria atinente à impenhorabilidade do bem encontra-se preclusa, de sorte que não deve ser reaberta a discussão sobre o tema, haja vista ser intempestiva a alegação de o imóvel constituir bem de família.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, eis que limitou-se a repetir os argumentos já suscitados no agravo de instrumento, não tendo trazido nenhum fundamento que justifique o cabimento do recurso.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Isso porque o presente agravo foi interposto contra decisão que acolheu os aclaratórios e anulou a sentença proferida nos embargos à execução, determinando a reabertura da fase instrutória. E, diferentemente do alegado pela parte, a norma constante no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15 não se estende aos embargos à execução, não sendo razoável que dela se extraia a conclusão de que toda e qualquer decisão interlocutória proferida nos embargos – que, como se sabe, constituem ação autônoma de conhecimento, não se confundindo com o feito executivo – seja impugnável pela via do agravo de instrumento.

Tanto é verdade, que o próprio art. 1.015, em seu inciso X, elenca como hipótese de cabimento a decisão interlocutória que versa sobre “concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução”. Ora, se de fato fosse cabível o agravo de instrumento em face de toda decisão proferida nos embargos à execução, como pretende o recorrente, tal inciso seria completamente dispensável. A melhor interpretação do dispositivo em comento, a meu ver, é aquela segundo a qual a norma ínsita no parágrafo único se restringe aos procedimentos lá expressamente previstos. Bem por isso, não sendo o caso de aplicação da tese da taxatividade mitigada, diante da inexistência de urgência, forçoso convir pelo não cabimento do recurso.

Isso porque, conforme registrado na decisão vergastada, a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada (Tema nº 988/STJ
2
), não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas tão somente autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

Deveras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal – o que, por certo, não se verifica na decisão interlocutória que anulou a sentença.

Com efeito, inexiste urgência que indique a necessidade de análise rápida a respeito do pedido alternativo de requisição à Secretaria da Fazenda para apresentação do PAF, eis que a questão poderá ser avaliada posteriormente no recurso de apelação cível, na forma prevista no art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de o agravante sucumbir na demanda originária, caberá a ele demonstrar, em eventual recurso de apelação, que a primeira sentença não deveria ter sido anulada. Em outras palavras, o momento oportuno para o agravante arguir eventual preclusão do direito à prova, se houver, será em preliminar de apelação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2
Tema nº 988/STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS E ANULOU SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NÃO AGRAVÁVEL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Na hipótese em apreço, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente os aclaratórios opostos em face da sentença que havia julgado improcedente o pleito autoral, anulando o referido pronunciamento judicial por reconhecer a existência de omissão e determinando a reabertura da instrução processual.

2)
A norma constante no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15 não se estende aos embargos à execução, não sendo razoável que dela se extraia a conclusão de que toda e qualquer decisão interlocutória proferida nos embargos à execução – que, como se sabe, constituem ação autônoma de conhecimento, não se confundindo com o feito executivo – seja impugnável pela via do agravo de instrumento.

3)
A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada (Tema nº 988/STJ), não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas tão somente autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.